Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016423-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL
AGRAVADO: BEHEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
VISTO
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Feliz Natal, representado pelo Prefeito Rafael Pavei contra a decisão interlocutória que, no mandado de segurança contra si impetrado por Behealth Serviços Médicos Ltda. (MS n.o 1000411-60.2020.8.11.009 – PJE), deferiu medida liminar determinando a suspensão do “ato de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços no 018/2020, devendo as partes impetrante e impetrada observarem o pacto contratual até decisão judicial em contrário, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09 c.c. o art. 67, § 1o e art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, o art. 5o, inciso LV, da CRFB/88, arts. 4o, 24, “caput”, e 40, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/02, art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso e art. 300, “caput” e § 2o, do NCPC, sob pena de responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça, cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, na determinação do art. 77, inciso IV, § § 2o e 5o, do NCPC, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais.”. (Id 135974)
Nas razões, o agravante sustentou a decisão recorrida “poderá causar danos ao erário, ao deferir a liminar pleiteada pela ora agravada suspendendo o ato de rescisão contratual, ou seja, o município terá que arcar com o pagamento da prestação de serviços, que poderá ser considerado ilegal, por entender que o mandado de segurança é descabido e que nenhuma razão lhe assiste à empresa Behealth Serviços Médicos Ltda.”(id. 53209952 - Pág. 4)
Na sequência, sustentou a legalidade do ato administrativo dito coator, uma vez que a rescisão do contrato de prestação de serviços de forma unilateral foi fundamentada no artigo 78 e 79 da Lei 8666/93 e previsto no contrato, bem como foi dado “a oportunidade para a agravada de se manifestar dentro do período de 30 dias, porém, a mesma quedou inerte, sem que houvesse a manifestação em relação à rescisão contratual, ainda que de forma implícita, por se tratar de norma cogente prevista em Lei, o direito ao contraditório e a ampla defesa não foi suprimido.” (id. 53209952 - Pág. 5)
Sustentou, ainda, que a justificativa de que o secretário municipal teria cometido o ato de improbidade administrativa, não é razão para a concessão da medida liminar, uma vez que por se tratar de um possível ilícito deve ser processado em autos apartados, com ritos diferentes e em momento apropriado.
Acrescenta que “a ausência de médico para atendimento à população, também não é motivo para concessão da medida liminar, conforme se verifica, houve a notificação com rescisão após 30 dias, o que entende como sendo mais do que suficiente para que o município viesse a contratar outra empresa, logo, o município não ficou desprovido de médico, ainda que o momento seja considerado uma situação pandêmica causada pelo Covid-19.” (id. 53209952 - Pág. 5)
Nesse contexto, requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de revogar a decisão monocrática cassando o mandado liminar que autoriza o cancelamento da rescisão contratual da agravada, e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão atacada.
É o relatório.
DECIDO.
2. Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento nesta quadra processual, por não vislumbrar a presença de ambos os requisitos necessários: relevância dos fundamentos e possibilidade de a manutenção da decisão agravada causar lesão grave e irreparável ao recorrente.
Com efeito, nessa primeira abordagem dos autos, em que pese o Contrato de Prestação de Serviços no 018/2020 celebrado entre as partes, e cujo objeto é a prestação de serviços médicos, prevê a possibilidade de rescisão do contrato de prestação de serviços de forma unilateral fundamentada no artigo 78 e 79 da Lei 8666/93, não se pode olvidar que aparentemente a recorrida não foi informada a tempo e modo sobre o rompimento do contrato.
Embora alegue que oportunizou o prazo de 30 (trinta) dias, é certo que não comprovou nos autos, conforme se afere na decisão recorrida:
“(...) Ao que parece, a parte impetrada rescindiu sumariamente e unilateralmente o mencionado contrato, ignorando o devido processo administrativo, notadamente porque a solicitação de rescisão contratual formulada pelo secretário municipal de saúde, Crisomar Vieira de Carvalho, foi por ele subscrita em 04/06/2020 (Num. 33960162 - Pág. 1/2), sem referenciar eventual processo e, logo no dia seguinte, expediu-se a notificação de rescisão contratual subscrita pelo prefeito municipal em 05/06/2020 (Num. 33960160 - Pág. 1), igualmente sem referenciar eventual processo administrativo.
Ao que parece, não houve notificação para o exercício do direito de defesa, como confidencia a própria manifestação da parte impetrada, uma vez que não há falar em respeito a tal direito quando a decisão pela rescisão já foi tomada sem ouvir a parte prejudicada.
Ressalta-se que o contraditório e a ampla defesa vêm igualmente assegurados nos arts. 4o, 24, “caput”, e 40, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Mato Grosso, e art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.
Aliás, da notificação rescisória não há qualquer alusão à instauração formal de processo administrativo com a respectiva definição dos fatos apreciados, oportunidade de defesa, provas pretensas e/ou produzidas, além de indicar motivação genérica de desatendimento às determinações regulares do secretário municipal de saúde e em razão do relevante interesse público municipal.
Depois, embora a parte impetrada afirme que 3 (três) reclamações foram formalizadas diante de dezenas que foram recebidas da população e de profissionais da saúde, incumbia a ela a anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do art. 67, § 1o, da Lei 8.666/93, o que aparentemente não tem sido feito, uma vez que sua manifestação não veio instruída com qualquer documento.(...)” (id. 53209956 - Pág.3/6)
Nesse contexto, em linha de princípio, não me parecem relevantes os argumentos expendidos pelo município agravante, merecendo a questão um exame mais aprofundado após o contraditório.
De igual modo, não há falar-se na presença do requisito relativo ao perigo de lesão grave e irreparável, também imprescindível à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Como se sabe, o deferimento de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida (efeito suspensivo) subordina-se à demonstração, de forma objetiva, da presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
In casu, não se enquadra como grave, atual ou concreta a alegação de que a não suspensão da eficácia da decisão agravada acarretará danos ao erário pois terá que arcar com o pagamento da prestação de serviços, que poderá ser considerado ilegal, isto porque além de baseada em meras conjecturas, veio desacompanhada de qualquer prova objetiva.
3. Destarte, com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado após o contraditório, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora